Tribunal: STF
Processo: HC 111148
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO CONTRA PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.



    I – A questão relativa à incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o paciente pelos fatos narrados na peça acusatória não foi examinada pelo Superior Tribunal Militar, sendo certo que o tema sequer foi suscitado pela defesa como preliminar de apelação.



    II – Esse fato impede que esta Corte aprecie a matéria, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência outorgada no art. 102 da Constituição Federal.



    III – Habeas corpus não conhecido.